Tribunal: TJPA
Processo: 0004607-54.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004607-54.2018.8.14.0133

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO GUIMARAES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP.
PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática delituosa e supostamente informado que o motivo para tal seria que a vítima teria matado familiares do denunciado. Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida no feito, com relação ao delito, deve o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, realizada no Plenário Virtual, em conhecer o recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença ID 7952889, que absolveu o acusado
CARLOS EDUARDO GUIMARAES OLIVEIRA
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 14.05.2018, por volta de 07h30min., o apelado teria ceifado a vida da vítima Willis dos Santos Rodrigues, no interior do Presídio Metropolitano de Marituba, onde ambos se encontravam custodiados.

Segundo narra a exordial acusatória, após os agentes prisionais terem retirado as trancas das celas para o banho de sol dos detentos, o recorrido se dirigiu até a cela da vítima e o surpreendeu passando um pano por volta de seu pescoço, deixando-o desacordado. Naquele momento, o apelado teria desferido diversos golpes de faca na vítima, chegando, inclusive, a decapitá-lo.

Pelos fatos acima descritos, Carlos Eduardo foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (fls. 72/73 – Id. 7952868), como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal. Em 25/01/2019, foi pronunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado (fls. 181/185 - Id. 7952877), porém, ao cabo da instrução, foi absolvido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Marituba (fl. 323 – Id. 7952888).

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, e, em suas razões, postula, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença seja anulada, eis que contrária às provas dos autos, e que o recorrido seja submetido a um novo julgamento e condenado pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP (fls. 331/334 – Id. 7952889).

Em contrarrazões, a Defesa do apelado requereu o improvimento do presente recurso (fls. 344/348 – Id. 7952890).

Distribuídos os autos, coube a minha Relatoria, pelo que determinei fossem encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau para manifestação.

A seguir, diante do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 8381628), este opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, submetendo-se o apelado a novo julgamento.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto
.

RECURSO MINISTERIAL

SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Pugna o Dominus Litis pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório.

A situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade do encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.

Destaca a absolvição do apelado está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, bem como verifica-se, claramente, que a instrução do feito trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para condenar o apelado, homicídio duplamente qualificado de Willis dos Santos Rodrigues, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual, tenho por reconhecer a razão do alegado pela acusação, de que há contrariedade à prova dos autos no julgamento prolatado pelo Conselho de Sentença, conforme passarei a fundamentar.

Depreende-se que
Carlos Eduardo Guimaraes Oliveira, ora recorrido, se dirigiu até a cela da vítima e o surpreendeu passando um pano por volta de seu pescoço, deixando-o desacordado, bem como, naquele momento, teria desferido diversos golpes de faca na vítima, chegando, inclusive, a decapitá-lo, ou seja, com indiscutível
animus necandi.

Nesse compasso, a materialidade delitiva

restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874.

A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime.

Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática delituosa e supostamente informado que o motivo para tal seria que a vítima teria matado familiares do denunciado.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público de que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

outrossim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, torna-se, assim, impositiva a anulação do julgamento, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu serem submetidos a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a assertiva supra, traz-se a lume os seguintes escólios:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado.

3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Diante disso, na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.

Portanto, impõe-se a anulação da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença no presente feito, por estar manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o feito ser submetido a um novo julgamento do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela acusação e
DOU TOTAL PROVIMENTO,
anulando-se a decisão proferida pelo conselho de sentença que absolveu o apelado
CARLOS EDUARDO GUIMARAES OLIVEIRA,
e, submetendo-o a um novo julgamento pelo tribunal do júri.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022